Tribunal: TJDFT
Processo: 0708793-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM CONTRATO DE MÚTUO PARA O CASO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. DIVISÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. ART. 86 DO CPC/2015. SUCUMBÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.
1.Os honorários advocatícios contratuais mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. Resta claro, assim, que a outra parte na demanda não possui qualquer ingerência sobre os termos de tal contratação, não podendo ser compelido a arcar com tais custos.
2.Com efeito, os artigos 389, 395 e 404 do Código Civil se referem apenas aos casos de cobranças de honorários advocatícios devidos ao credor por eventual atividade exercida por advogado por este contratado para efetuar a cobrança em fase extrajudicial, mediante acordo, antes do ajuizamento da demanda.
3.Sendo assim, não se mostra possível a cobrança do devedor dos honorários advocatícios fixados em contrato de mútuo para o caso de ajuizamento de ação judicial.
4.Tendo em vista que o autor foi em parte sucumbente, cabível a divisão das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes de forma proporcional, consoante a redação do art. 86 do CPC/2015.
5. Recurso conhecido e improvido.